Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO. PCDF. JUNTA MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. JOELHO DIREITO COM CONDROPATIA PATELAR GRAU II E TROCLEAR GRAU IV DE OUTERBRIDGE. JOELHO ESQUERDO COM CONDROPATIA FEMOROPATELAR GRAU II DE OUTERBRIDGE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. PROVA PERICIAL. CANDIDATO APTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A banca examinadora, destoando do laudo pericial e dos relatórios médicos particulares, atestou que o Autor seria portador de condição incapacitante para o cargo.

2. Infere-se dos autos que a eliminação do candidato se lastreou tão somente na existência de patologias nos joelhos do Autor, sem observar que ele não possui mais a condição incapacitante prevista no edital no joelho esquerdo e que restam ausentes limitações atinentes à lesão existente no joelho direito. Nesse sentido, a eliminação ocorreu sem qualquer embasamento técnico-científico para corroborar a conclusão assumida acerca do quadro clínico imputado ao Requerente.

3. É cediço ser vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público. Todavia, verificada a atuação da Administração em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível a revisão na esfera judicial, de forma a anular o ato administrativo em decorrência da patente ilegalidade.

4. Esta eg. 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, “Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato” (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. O entendimento, acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076).

6. No caso dos autos, os Réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (atribuído em R$ 1.000,00 – mil reais), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/15. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa resultaria no arbitramento da verba honorária em quantia considerada ínfima. Essa circunstância permite a fixação dos honorários advocatícios por equidade, consoante determina o art. 85, § 8o, do CPC/15.

7. O § 8o-A do art. 85 do CPC/15, inserido pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

8. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo, portanto, de aplicação obrigatória no caso concreto.

9. Cabível a parcial reforma da sentença, a fim de fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 25 URH em julho de 2023 (data da sentença), com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC/15 c/c o item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF.

10. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação dos patronos do Autor conhecida e provida.